Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. TEMPESTIVIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACOLHIMENTO.
I. São tempestivos embargos de declaração opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Detectada contradição e omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
V. Recurso do Autor desprovido. Recurso dos Réus provido.